Tribunal: TJDFT
Processo: 0734688-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Prescrição intercorrente. Questão apreciada em mais de uma ocasião. Preclusão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno em agravo de instrumento que deixou de conhecer do recurso, considerando a preclusão operada sobre a questão suscitada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, após suscitada e decidida, é possível agravar de decisão que apenas observa entendimento já firmado em decisão anterior.
III. Razões de decidir
3. O art. 507 do Código de Processo Civil estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, circunstância que inibe a admissão do recurso em análise, tendo em vista a pretensão de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art.507, CPC.